Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Demonstrado que a parte autora, apesar de ter sido regularmente intimada, não trouxe aos autos informações acerca da localização do veículo objeto da avença, nem tampouco requereu a conversão em execução, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual.
2. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
3. A exigência legal de prequestionamento é suprida desde que a tese defendida pela parte seja apresentada com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. Precedente do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.